Tribunal: TJMT
Processo: 1021590-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DECADÊNCIA DO DIREITO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL - DATA DE CONHECIMENTO DO DANO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021590-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 021.759.911-72 (AGRAVADO), CECILIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.861.191-51 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS

–

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEIÇÃO – MÉRITO –

DECADÊNCIA DO DIREITO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL
-
DATA DE CONHECIMENTO DO DANO –

INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE
– HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA E
E
CONÔ
MICA
DO CONSUMIDOR –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade da sentença porausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras d
o despacho saneador
.

2. A decisão que
indefere a produção de provas não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, além disso, não demonstrado o requisito d
e
urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do dispositivo mencionado,

não há como conhecer do pedido recursal neste ponto.

3.
Nas demandas que versam sobre planos de previdência
,

o prazo aplicável é de 05 anos, com termo inicial a partir da data de conhecimento do dano,
o que não se operou na hipótese dos autos.

4. À
s demandas que envolvem p
lanos de previdência
aplicam-se as regras do CDC
quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor
, somado ao fato de que a aplicação da inversão do ônus da prova visa promover a adequada e efetiva prestação jurisdicional.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Devolução de Parcelas Pagas
,

entre outras questões,
afastou a preliminar de decadência e indeferiu o pedido de produção de prova para realização de perícia atuarial
.

Inconformad
a
, alega
a requerida
(ID
231369178
) que
ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito a demanda não objetiva a anulação do negócio jurídico, mas sim a sua re
scisão.

Assevera que a decisão agravada carece de fundamentação por não ter observado o inciso IX do artigo 93 da CF/88 e o artigo 11 do CPC, o que não pode ser admitido
,
já que a fundamentação compreende uma garantia processual, além de ser mecanismo de controle que instrumentaliza a submissão do poder público à fiscalização das partes e ao crivo social.

Defende ainda que a decisão agravada deve ser reformada
,
tendo em vista que o prazo decadencial é de 04 (quatro) anos e tendo ocorrido alteração do benefício em 1993
,
encontra-se decaído o direito de obter a declaração e nulidade da respectiva alteração
, por força do que dispõe o inciso II do artigo 178 do Código Civil
.

Afirma ainda que sob a ótica da inicial
,
a legislação a ser observada seria o Código Civil de 1916, que dispõe ser de 04 anos o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de anulação ou rescisão contratual nos casos de erro, dolo, coação e outros, conforme o inciso V do artigo 178 do Código
Civil.
-

Aduz
que tendo a parte autora o objetivo de alterar a base da relação jurídica entre as partes, bem como modificar o próprio contrato onde restou assentado o equilíbrio atuarial, a demanda deveria ter sido ajuizada no prazo de

04
anos
,
ou seja, dentro do período de 31/05/1997 e 18/05/1997, devendo assim ser reconhecida a decadência.

Menciona ainda que teve cerceado o seu direito de defesa
,

haja vista o indeferimento da prova para realização de perícia atuarial
tendo em vista tratar-se de prova crucial para determinar a validade das alterações contratuais e calcular
corretamente os valores devidos, já que o cálculo envolve elementos como riscos, probabilidade, estimativas e estatísticas.

Pontua que inexiste nos autos pressupostos a permitir a inversão do ônus da prova, pois o CDC só autoriza a inversão quando demonstrado efetivo prejuízo à parte adversa, o que não é o caso dos autos
,
já que não há empecilho para que a parte autora produza provas constitutivas do direito alegado.

Sob tais argumentos requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a decadência do direito pretendido.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento da prova pericial atuarial
.

A liminar recursal foi indeferida (ID
234240676
).

Foram prestadas informações pelo juízo singular no movimento de ID
235576686
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
239997682
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os autores ajuizaram a presente demanda alegando, em síntese, que
em 13/08/1976
A
NTONIO DA SILVA
aderiu ao plano de previdência complementar da empresa requerida denominado Plano Pecúlio e Pensão Aposentadoria, com averbação de
CECÍLIA ALMEIDA DA SILVA
em 12/04/1988 por meio de outro contrato, no entanto
,
em meados de 1993 receberam uma correspondência com a informação de teria ocorrido a alteração da CAPEMI para a CAPEMISA, tendo sido os autores obrigados a aderir ao Plano Melhor
, sem o devido conhecimento de estariam renunciando
a
diversos benefícios previdenciários, passando o plano a ostentar características de seguro de vida (ID
122141755
)
.

Na inicial (ID
122141755
)
,
aduziram que desde então vem sendo descontado valores em folha de pagamento que hoje alcançam a quantia de R$ 5.703,34 (cinco mil setecentos e três reais e quatro centavos), motivo pelo qual em 24/04/2023 notificaram extrajudicialmente a empresa requerida requerendo a suspensão dos descontos mensais e a restituição dos valores pagos.

Sustentaram que em resposta à notificação
,
foram comunicados em 04/05/2023 do cancelamento dos planos e da impossibilidade de restituição dos valores até então recolhidos em razão da impossibilidade de resgate, nos termos do artigo 25 do regulamento do plano (ID
122141755
).

Alegaram que o regulamento do sistema de assistência aos sócios e seus beneficiários (RSASB) previa expressamente o direito à aposentadoria do sócio após o período de 25 anos de contribuição, sendo referido direito tolhido unilateralmente pela empresa requerida quando
d
a vigência do Plano Melhor sem
que
tal informação tivesse sido fornecida aos autores à época.

Apontaram que os valores descontados ao longo do tempo de contribuição somam 42 anos para a autora e 35 anos para o autor, não sendo possível agora admitir
que após décadas de contribuição sejam surpreendidos com a informação de que houve a alteração das condições contratuais originárias obrigando os autores a se submeterem ao fornecimento de um produto desvantajoso
,
já restringe sobremaneira os direitos dos autores (ID
122141755
).

Ao final, requereram a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por descumprimento de contrato em razão da violação as regras consumeristas e aos princípios da boa-fé e da probidade contratual, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o normal prosseguimento do feito
,
sobreveio a decisão saneadora que, entre outras questões, afastou a preliminar de decadência e indeferiu a produção de pro
v
a pericial atuarial.

Irresignada recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMI
NAR – CERCEA
M
ENTO DE DEFESA

No tocante ao alegado cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da prova pericial atuarial
,
razão não assiste à agravante.

Isso porque, é sabido que a interposição do recurso de agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade, de tal modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas do artigo 1.015 do CPC, quais sejam:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que indeferiu a produção de prova atuarial, motivo pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, conforme entendimento deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, DECLARANDO PREJUDICADA A PERÍCIA CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação.”
(TJ-SP - AI: 20318888420228260000 SP 2031888-84.2022.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/04/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Assim, não há que se falar em prejuízo à parte agravante tendo em vista que não existe na hipótese a necessidade de imediata intervenção deste Tribunal de Justiça, pois ausente o requisito urgência
,
já que a discussão acerca do suposto cerceamento de defesa poderá ser futuramente discutida em eventual recurso de apelação, nos moldes do § 1º do artigo 1.009 do CPC/15 (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Portanto
rejeito a preliminar
arguida.
-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Consoante relatado, defende a parte agravante a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No entanto, analisando detidamente a decisão agravada
,
constata-se que razão não assiste a agravante.

É sabido que havendo a análise de todas as questões trazidas aos autos, fundamentando suas razões de decidir com base na legislação vigente aplicável ao caso, não haverá ausência de fundamentação.

Na hipótese
,
o juízo condutor do feito analisou detidamente todo o acervo fático probatório concluindo pela
in
o
corrência da decadência
ao fundamento de que o objeto da demanda se restringe à validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração dos autores do Plano de Pecúlio para o Plano Melhor
.

Há que se esclarecer ainda que o magistrado condutor do feito motivou adequadamente suas razões de decidir, tanto que possibilitou
à
agravante

a
interposição d
o presente
recurso para manifestação do seu inconformismo.

Portanto,
rejeito a
preliminar.
-

MERITO
- DECADÊNCIA

E
xtrai-se dos autos que os autores ingressaram com a presente demanda para discutir a validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração do Plano de Pecúlio para o Plano Melhor em razão da inobservância do dever de informação, pois na época da migração imposta aos autores
,
não houve a comunicação de que haveria a modificação da natureza jurídica do plano, tampouco a informação de que os autores estariam renunciando
aos

benefícios previdenciários (
ID 162704404 – dos autos originários
).

Extrai-se ainda dos autos originários que os autores questionam a validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração do Plano de Pecúlio para o Plano Melhor para que seja reconhecida a violação às regras consumeristas e aos princípios da boa-fé e da probidade contratual com a consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por descumprimento contratual, requerendo que a condenação seja fixad
a
no valor a que teriam direito à restituição, devidamente corrigido e atualizado.

Assim, não prospera a irresignação da agravante, pois conforme consignado na decisão agravada pelo juízo condutor do feito
,
o prazo aplicável
à
hipótese é de 05 anos,
tendo como
termo inicial
a
data de conhecimento do dano, vejamos
o trecho abaixo transcrito
(ID
162704404 – dos autos originários)
.

“[...]
De início, afasto a preliminar de decadência arguida pela demandada, uma vez que a contagem do prazo de 5 anos se dá a partir do conhecimento do dano pela autora. Considerando que a requerente ficou ciente da impossibilidade de restituição dos valore pagos em 04/maio/2023, não há que se falar em decadência, razão pela qual
INDEFIRO
a preliminar arguida.

Da mesma forma,
AFASTO
a preliminar de prescrição.

Conforme entendimento jurisprudencial, o prazo de prescrição para o pleito de devolução das parcelas pagas aos planos de previdência privada inicia-se a partir da data de negativa de do pedido, que se deu em maio de 2023 (id. 122141768).

Nesse
sentido,in

verbis
:

(...) Ré que sustenta a adesão do autor em 1993, ao "Plano Melhor" que previa apenas o pagamento de pecúlio em caso de morte, com renúncia a todos os benefícios do plano anterior, não existindo mais nenhuma espécie de resgate de contribuição ou recebimento de pensão em vida. Termo a quo do prazo prescricional é a data da negativa de devolução das contribuições vertidas, o que se deu em abril de 2016, assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de resgate. Outrossim, os atos nulos não são suscetíveis de prescrição, por força expressa e imperativa do art.169doCódigo Civil(...) (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1707791 RJ 2020/0128054-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Assim, tendo em vista que a negativa ocorreu pouco mais de 2 meses antes do ajuizamento da ação, não restou configurada a prescrição.
[...].”

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CAPEMISA - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARAPLANODEPECÚLIO– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é quinquenal, e não
vintenário
, o prazo prescricional da pretensão de direitos advindos de previdência complementar, devendo ser aplicado por analogia o Verbete Sumular n.º 291 da Corte.

Considerando que ação de origem foi ajuizada em 19/09/2016, caso a Agravada seja vencedora e à Agravante seja determinada a restituição
dos valor
pagos pela usuária doplano, este ressarcimento deve-se limitar aos 5 (cinco) anos que antecederam à propositura da demanda, ou seja, deve restringir-se ao mês de setembro do ano de 2011.”

(N.U 1009420-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020).

Desta forma, não há como prosperar a irresignação d
a
agravante
com relação a este ponto
,

devendo ser mantida a decisão agravada
com relação
à rejeição da
decadência
.

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Por fim, no tocante
à
suposta impossibilidade de inversão do ônus da prova
não há como prosperar a irresignação da agravante, pois nos termos
do que dispõe o CDC
aplicar-se-á a inversão do ônus probatório
quando demonstrada a hipossuficiência
técnica e econômica

do consumidor, conforme se verifica na hipótese dos autos
.

Além disso, os autores já instruíram os autos com os documentos que comprovam a adesão ao
Plano Pecúlio e Pensão Aposentadoria

em 13/08/1976
por
AN
TONIO DA SILVA
, com
a
averbação de
CECÍLIA ALMEIDA DA SILVA
em 12/04/1988
, bem como a migração para o Plano Melhor
em meados de 1993
, bem como
o pagamento das contribuições mediante
desconto em folha
(ID
122141772
;
122141771
;
122141770
;
122141769
e;
122141768
)
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIDA AINVERSÃODOÔNUSDAPROVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, impõe-se ainversãodoônusdaprova, não só em razão de norma legal (art. 6º, CDC), como também pelo dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.
”
(N.U 1007273-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 16/06/2022)

Desta forma, não prosperar a irresignação da agravante com relação a este ponto, motivo pelo qual manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024